Tribunal: TJDFT
Processo: 0750749-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Maurício Silva Miranda Número do processo: 0750749-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMERCIAL DE ALIMENTOS M.F.A.S LTDA AGRAVADO: NOVA AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORT DE ALIME LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por COMERCIAL DE ALIMENTOS M.F.A.S LTDA contra a decisão proferida no processo de execução ajuizado por NOVA AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORT DE ALIME LTDA, que rejeitou a impugnação à penhora realizada via SISBAJUD. A agravante sustenta, em síntese, que o bloqueio realizado é imprescindível às atividades da empresa e, por sua vez, para pagamento de funcionários. Relata que atua no setor de comércio varejista de produtos alimentícios, sendo essencial o pagamento regular de fornecedores e empregados para garantir o funcionamento da operação. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo e a concessão da tutela de urgência para determinar o imediato desbloqueio do valor penhorado e, no mérito, a sua confirmação, bem como a retirada das restrições recaídas sob o veículo. O recurso foi preparado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O art. 1.019, inciso I do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O art. 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. A concessão da tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Na origem, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial, no qual a agravante é devedora da quantia de R$ 9.813,91. Verifica-se que foi bloqueada via SISBAJUD a quantia de R$ 4.356,87 (IDs 211217369, 211217393, 211217394, 211218295, 211218297 e 211218299). A agravante alega, em suma, que o valor bloqueado inviabiliza a continuidade das atividades empresariais, e que prejudica o pagamento das despesas ordinárias, inclusive o pagamento de salários. A penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira representa o meio mais eficaz para a satisfação do montante executado e, ainda, obedece à ordem de preferência estabelecida no art. 835 do Código de Processo Civil. É ônus da empresa devedora especificar a inviabilidade da continuidade empresarial alegada em razão da penhora, bem como esclarecer a origem dos valores penhorados ou pontuar o dano que decorrerá de sua destinação ao pagamento da dívida judicial. A agravante juntou aos autos apenas a folha de pagamento de dez funcionários, (ID 214110729), competência 09/2024, que perfaz R$ 20.594,20. Ademais, não cuidou de colacionar aos autos elementos hábeis a demonstrar que o valor bloqueado (R$ 4.356,87) tenha impactado diretamente as suas operações e inviabilizado o seu funcionamento. Em análise perfunctória, própria do exame liminar em sede de agravo, não se vislumbra demonstrados os requisitos necessários para a concessão de liminar. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar pretendida. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator